Tribunal: STF
Processo: ACO 347
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-22
Data de publicação: 2016-09-22

Ementa:
Ementa: TERCEIROS, QUARTOS, QUINTOS E SEXTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ARGUIÇÕES DE NULIDADE AFASTADAS. AUSÊNCIA, QUANTO AOS TRÊS PRIMEIROS EMBARGOS, DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC/1973. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERCEIROS, QUARTOS E QUINTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. RATEIO DAS CUSTAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ESTADO DA BAHIA QUE, APESAR DE TER ANUIDO COM A PERÍCIA E SEUS VALORES, NÃO COMPROVOU TER EFETUADO O DEPÓSITO DE SUA QUOTA-PARTE. ACÓRDÃO QUE RESTOU OMISSO QUANTO A ESSE PONTO. SEXTOS EMBARGOS PROVIDOS.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC/1973. 



    2. In casu, os terceiros, quartos e quintos embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 



    3. O efeito modificativo pretendido pelos embargantes somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine. 



    4. O Estado da Bahia não comprovou ter realizado o depósito referente a sua quota-parte dos honorários periciais, tampouco demonstrou ter ressarcido os Estados de Goiás e do Tocantins quanto aos adiantamentos que fizeram, não obstante tenha concordado com a realização da perícia, com sua metodologia e com os valores dos honorários propostos pelo Ministério do Exército. Tendo o acórdão restado omisso quanto ao ponto, merecem provimento os embargos apresentados pelo Estado de Goiás.



    5. Terceiros, quartos e quintos embargos de declaração rejeitados.



    6. Sextos embargos de declaração providos, a fim de, suprindo omissão do julgado, determinar ao Estado da Bahia que proceda ao depósito nos autos de sua quota-parte do valor atualizado estipulado a título de honorários periciais, a fim de que posteriormente possa ser transferido em favor dos Estados de Goiás e de Tocantins para o ressarcimento do que já adiantaram sob essa rubrica.